Tribunal: TJDFT
Processo: 0760807-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO PÚBLICO (DNIT). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 130 DO STJ. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA PRESTADO POR EMPRESA TERCEIRIZADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 7308224) interposto pela autora contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa ré e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o órgão responsável pelo estacionamento público em comento é a União.
2. Alegou preliminar de legitimidade passiva “ad causam” da empresa ré/recorrida, pois, muito embora não tenha sido juntado o contrato de prestação de serviço firmado entre ela e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, restou evidenciada a responsabilidade da demandada pelo furto ocorrido no estacionamento privativo, nos termos da Súmula n. 130 do STJ, a qual dispõe que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento”. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a legitimidade passiva “ad causam” da empresa ré/recorrida e, consequentemente, dar prosseguimento no feito, com o julgamento do mérito.
3. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se não ter sido juntado o contrato de vigilância assinado, com a descrição das responsabilidades assumidas pela empresa ré/recorrida perante o órgão público, a fim de averiguar se ela teria ou não o dever de zelar pela segurança do estacionamento público em questão.
4. Outrossim, as fotografias apresentadas (ID16697428 e ID 16697452), não indicam que o local (Setor de Autarquias Norte, Quadra 03, Lote A) onde ocorreu o furto da motocicleta da autora/recorrente seria um estacionamento privativo, porquanto não há controle de entrada e saída de veículo e trânsito de pedestres, tampouco grades, guarita, cancela etc. Logo, inaplicável a Súmula n. 130 do STJ.
5. Não há responsabilidade da empresa pela guarda e vigilância de veículo deixado em estacionamento público. Precedentes no STJ: (AgRg no AREsp 188386 / DF 2012/0120059-1, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).
6. Assim, resta descaracterizada a obrigação da empresa ré/recorrida quanto ao dever de indenizar (art. 186 do Código Civil).
7. Nesse sentido: Acórdão 1018269, 07049072820168070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Irretocável, portanto, a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa ré/recorrida e julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.